Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-48.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Nota promissória. Prescrição quinquenal (CCB 206, § 5o, I) não consumada. Causa debendi.
1. A demora na citação não pode ser imputada ao autor, pois este promoveu as providências necessárias para viabilizar a concretização do ato, consoante preconiza o CPC 240, § 2o, não havendo negligência de sua parte. STJ 106.
2. A nota promissória sem eficácia executiva serve para instruir ação monitória, sem necessidade de demonstração da causa de sua emissão, tocando ao emitente comprovar fato extintivo, modificativo ou suspensivo do crédito nela retratado, ônus do qual não se desincumbiu.